Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738764-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. APELADO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, JGM CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA e AGHC PARTICIPAÇÕES LTDA. (requeridas/reconvintes) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta pela autora MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS e do pedido reconvencional formulado pelos requeridos/apelantes, que julgou parcialmente procedente o pedido da ação principal e da reconvenção (ID 67370629). As requeridas/reconvintes opuseram embargos de declaração (ID 67370631), os quais foram rejeitados (ID 67370637). Inconformados, os requeridos/reconvintes NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, JGM CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA e AGHC PARTICIPAÇÕES LTDA. apelam. Em suas razões recursais (ID 67370639), as apelantes visam à reforma da sentença de primeiro grau, que determinou a rescisão do contrato firmado entre as partes e a devolução de 8,5% do Quinhão 23 à apelada. Suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a produção de prova oral, ao não especificar quais documentos tornariam desnecessária a oitiva de testemunhas, sustentando que a recusa imotivada da prova oral viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal, além dos artigos 373 e 489 do CPC, que garantem o contraditório e a ampla defesa. Ressaltam, ainda, que a prova testemunhal era essencial para esclarecer obstáculos criados pela Apelada que impediram a conclusão do empreendimento. Arguem a inépcia da petição inicial, argumentando que a apelada não negociou propriedade ou posse do imóvel, mas apenas cessão de direitos decorrentes de ação judicial, tornando indevida a devolução de fração ideal do imóvel. Sustentam a ilegitimidade passiva das fiadoras, asseverando que não deveriam responder por perdas e danos, pois a obrigação de entrega dos lotes deixaria de existir com a rescisão do contrato. No mérito, defendem que o contrato contém cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, razão pela qual não seria possível a sua rescisão sem justo motivo, pois a previsão contratual veda o arrependimento. Alegam que a sentença baseou a rescisão na falta de implementação do empreendimento em 36 meses. No entanto, o contrato não previa um prazo fatal para a conclusão, mas sim um marco temporal que poderia ser revisto diante de condições adversas: "O contrato não ficará extinto se recebida indenização da Terracap dentro dos 36 meses, remanescendo a discussão sobre a fração de 8,5%." (Cláusula 7.7 do contrato). Afirmam ter realizado investimentos substanciais no empreendimento e que eventuais atrasos foram causados por fatores externos, como litígios envolvendo o Quinhão 23 e interferência da própria apelada, o que evidencia a inexistência de inadimplemento contratual da sua parte. Destacam que empreendimento enfrentou obstáculos imprevistos, incluindo ações judiciais e usucapiões envolvendo terceiros; invasões ilegais no Quinhão 23, dificultando a regularização fundiária; e bloqueios administrativos para parcelamento do solo, que impediram sua finalização dentro do prazo, motivos pelos quais não devem responder por eventos imprevisíveis que impossibilitem o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 393 do Código Civil. Salientam os empecilhos criados pela própria apelada, que ingressou com ações judiciais questionando a regularização da área, impedindo o avanço do empreendimento, conduta esse que configura abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil. Caso mantida a rescisão contratual, entendem que deve incidir na hipótese a regra do artigo 413 do Código Civil, “aplicando-se uma redução equitativa da obrigação principal, ou seja, se muito, a rescisão seria parcial. Nesse contexto, a 1a Apelante sugere, desde já, uma devolução em terra bruta, que fosse compatível com os 27.000m2 que deveria entregar”. Buscam, ainda, a reforma da sentença no que se refere aos critérios utilizados para o estabelecimento dos honorários sucumbenciais na lide principal, pois “ao arbitrar a verba honorária sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, não poderia fixá-lo com fundamento no § 2o, do art. 85 do CPC, estabelecendo-a, portanto, em valor excessivo (estimado em no mínimo R$765.000,00)”. Defendem que, “em decorrência da natureza da sentença prolatada nestes autos, os honorários deveriam ser arbitrados COM EQUIDADE, a teor do contido no § 8o, do mesmo art. 85 do Estatuto Processual, atendidas as orientações constantes dos Itens I a IV, do § 2o, do art. 85 do mesmo CPC”. No tocante às despesas a serem restituídas pela apelada e dos juros e correção monetária determinados na reconvenção, como a apelada se tornará condômina da área, entendem que ela também deve arcar com as despesas de projeto, estudos e levantamento para o desmembramento do terreno, para evitar o enriquecimento ilícito da parte, nos termos do art. 884 do Código Civil, bem como que a incidência dos encargos moratórios deve se dar do desembolso das despesas a serem restituídas. Por fim, asseveram que, “Ao contrário do afirmado pela nobre julgadora de primeira instância, rescindido o contrato de cessão de direitos, com retorno ao “status quo”, a Apelada deve restituir a favor da Apelante a importância de R$6.000.000,00 que foi paga a empresa Expoente, mais o percentual em uma SCP, que foram desembolsados para encerrar o processo n° 2014.01.177749-6”. Com essas considerações, postulam o conhecimento e provimento do apelo para: (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) caso não seja reconhecida a nulidade, reformar a sentença, com a improcedência do pedido de rescisão contratual, reconhecendo a impossibilidade de devolução do imóvel e a manutenção do contrato; e (iii) afastar a condenação das fiadoras. Preparo regular identificado no ID 67370642. Contrarrazões apresentadas pela autora/reconvinda no ID 67370645, suscitando a preliminar de intempestividade do apelo e, no mérito, o seu desprovimento. Manifestação das apelantes pela regularidade do recurso (ID 68037816). Os autos foram distribuídos preventivamente à 8a Turma Cível, ocasião em que o então Relator, o e. Desembargador JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, reconheceu de ofício a prevenção desta 6a Turma Cível para processar a presente apelação, porque “conheceu anteriormente do recurso de Apelação interposto em face de Sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS em desfavor de EXPOENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (n° 2014.01.1.177749-6)”. Distribuídos os autos à minha relatoria, suscitei conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II e parágrafo único, e art. 953, I, do CPC c/c arts. 205 e 206 do RITJDFT, requerendo fosse acolhido o incidente para firmar a competência da 8a Turma Cível e do e. relator, o eminente Desembargador JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, para processar e julgar a Apelação 0738764-78.2019.8.07.0001. O conflito foi instaurado sob o número 0713145-42.2025.8.07.0000 e distribuído ao e. Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, que a mim designou para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 70449372). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que não existem medidas urgentes pendentes de apreciação. Além disso, em consulta ao conflito de competência, constata-se que o feito aguarda as informações do eminente Desembargador Suscitado. O art. 313, V, a, do CPC, faculta a suspensão do processo, quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Com essas considerações, DETERMINO que este recurso fique suspenso, até julgamento do conflito de competência. Com o julgamento do Conflito ou decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator